Tribunal: STF
Processo: Rcl 38827
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Danilo Henrique Souza de Melo, com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, por alegado descumprimento a decisão, por mim proferida, nos autos do HC 178.018/SP, em que concedi a ordem a fim determinar a prolatação de nova sentença, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.
    Em 20.2.2020, a autoridade reclamada informou a esta relatoria (eDOC 11), que foi proferida nova sentença em desfavor do réu. Para tanto assentou:
    “Nos termos da ordem concedida no acórdão de pags. 381/388, a qual determinou ao Juízo a realização de nova dosimetria da pena, reconhecendo o redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, com apreciação, ainda, da viabilidade de ser estabelecido regime diverso do fechado, cumpro-a nos seguintes termos:
    ‘I- A pena base é fixada 1/3 acima do mínimo legal pela quantidade de droga apreendida (727,1g de maconha), nos termos artigo 42 da Lei de Drogas.
    II- Não existem circunstancias agravante ou atenuantes genéricas. 
    III- Reduzo a pena, nos termos do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, consoante a ordem concedida no habeas corpus n. 178.018/SP, em 1/6, no patamar mínimo porque não se trata de pequeno traficante, o que se extrai da forna como a droga foi localizada em poder dele, isto é, em 167 pedaços pequenos, prontos, por evidente, a distribuição imediata além de um tablete em tamanho médio e um tijolo totalizando os 727,1g acima consignados, razão pela qual é possível concluir que ele fazia de sua residencia verdadeira fábrica a fracionar e preparar o tóxico para comercializá-lo (…).
    (…)
    Considerando a circunstância judicial elencada na dosimetria acima, mais o tempo que o réu permaneceu em prisão cautelar, já tendo cumprido mais de 1/3 da pena fixada no paragrafo anterior, em face do entendimento jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 118.553/MS, que retirou a hediondez equiparada do denominado tráfico privilegiado, de modo que possível a detração naquela proporção, estabeleço o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade”. (eDOC 11)
    Assim, não mais subsiste interesse jurídico legítimo da parte reclamante a ser amparado na presente via. 
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RI/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente